Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Competência. Calúnia e injúria. Juizado Especial Criminal.
1 – A competência do Juizado Especial Criminal limita-se as infrações penais a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos.
2 - Havendo concurso material ou formal ou continuidade delitiva entre as infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência será do juízo criminal comum se a soma das penas máximas for superior a dois anos.
3 - Se as ofensas foram feitas por mensagem encaminhada por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp) em diálogo privado, não incide a causa de aumento do § 2o do art. 141, do CP, por ausência de potencialidade de visualização por terceiro.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF.